Tribunal: TJDFT
Processo: 0736795-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DA PARTE FIDUCIANTE. INFORMAÇÃO NO AVISO DE RECEBIMENTO CONSTA “AUSENTE 3X”. PROTESTO JUDICIAL FEITO NO CARTÓRIO DA CIRCUNSCRIÇÃO DO ENDEREÇO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA NÃO COLHIDA. PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO DE DIVERSAS CLÁUSULAS DO CONTRATO VEICULADA EM CONTESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. CONHECIMENTO INVIÁVEL CONFORME O ART. 3o, §3o DO DECRETO No 911/69. REQUISIÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. PROVIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a agravante, parte ré em processo de alienação fiduciária, contra decisão que indeferiu o pedido de medida liminar, tendo reconhecido a comprovação da mora no processo, rejeitado conhecimento quanto as defesas de mérito deduzidas e requisitado que a parte recorrente produzisse prova sobre sua suposta hipossuficiência. No caso, a parte autora teria enviado a intimação extrajudicial sobre o inadimplemento para o endereço da parte ré, tendo o aviso de recebimento retornado com a informação “ausente 3x”, pelo que foi efetuado o protesto do título em cartório da circunscrição do endereço. Preliminarmente, alega a parte recorrente que a mora não teria sido comprovada. No mérito, a parte agravante impugnou diversas cláusulas do contrato, requisitando, por fim, a concessão do benefício de justiça gratuita.
2. No que tange a alegação preliminar da parte agravante de que a mora não teria sido comprovada, entendeu o juízo a quo que existiam elementos suficientes no processo para comprovar a ciência dessa sobre seu inadimplemento. Já no que tange à defesa de mérito oferecida, tal juízo negou conhecimento às razões ofertadas, tendo em vista o fato de que a contestação fora apresentada antes da purgação da mora, pelo que incabível sua análise, nos termos do art. 3o, §3o do decreto No 911/69. No que tange ao pedido de justiça gratuita deduzido, o magistrado a quo se limitou a requerer que a parte produzisse prova das circunstâncias que alegou, não tendo produzido qualquer juízo a respeito do pleito.
3. É possível a constituição em mora do devedor mediante o protesto do título com a publicação de edital de citação no sítio do Jornal do Protesto, se demonstrado que o devedor não foi encontrado no endereço indicado no contrato de alienação fiduciária, conforme se revelou no caso.
4. É incabível o oferecimento de defesa em contestação antes da purgação da mora nos processos de busca e apreensão regidos pelo Decreto no 911/1969, pelo que se revela correta a decisão do juízo a quo que não conhece das matérias de mérito alegadas pela parte ré.
5. Frente aos elementos apresentados, cabe a concessão de justiça gratuita, forte no art. 99 do CPC.
5. Recurso conhecido em parte, preliminar rejeitada e, na parte conhecida, provido em parte para conceder o benefício da justiça gratuita.